Tribunal: CARF
Processo: 10120.913087/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
RATEIO PROPORCIONAL. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS VINCULADOS AO TIPO DE RECEITA. UNIFORMIDADE.
A adoção de critério de rateio dos créditos comuns por vinculação ao tipo de receita está em consonância com a legislação e os entendimentos da RFB sobre o tema. O requisito de uniformidade da aplicação do critério adotado refere-se à sua utilização para todo o ano calendário em análise.
RECEITA BRUTA PARA FINS DE RATEIO PROPORCIONAL. INCLUSÃO DA RECEITA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária define o conceito de receita bruta para fins de rateio proporcional relativamente à apuração de crédito da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP de maneira a impor limitação à inclusão da receita com venda de ativo imobilizado na receita bruta sujeita à incidência da contribuição.
ATO COOPERATIVO. RELAÇÃO COM O OBJETO SOCIAL DA COOPERATIVA. OUTRAS RECEITAS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
O ato cooperativo, para ser tratado como tal, deve guardar relação com o objeto social da cooperativa. Demais receitas, que não guardam relação com o ato cooperativo, devem ser incluídas na apuração da base de cálculo da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP por não estarem isentas de sua incidência.
CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS À REVENDA. RATEIO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos apurados pela aquisição de bens destinados à revenda destinam-se ao abatimento das contribuições apuradas em decorrência da receita desta revenda e devem ser a ela apropriados diretamente.
RATEIO DOS CRÉDITOS VINCULADOS A RECEITA NÃO TRIBUTADA.
A Solução de Divergência no. 3-Cosit, de 2016 permite que sejam ser incluídas no cálculo da relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, mesmo que tais operações estejam submetidas a alíquota zero, contudo trata-se de uma possibilidade e não uma obrigação.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas incide correção monetária somente quando verificar-se resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural; assim, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, há resistência ilegítima após 360 dias contados da data do pedido de ressarcimento, configurando-se a partir de então a mora da Fazenda Pública.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.913087/2011-35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.918 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
RATEIO PROPORCIONAL. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS
VINCULADOS AO TIPO DE RECEITA. UNIFORMIDADE.
A adoção de critério de rateio dos créditos comuns por vinculação ao tipo de
receita está em consonância com a legislação e os entendimentos da RFB sobre
o tema. O requisito de uniformidade da aplicação do critério adotado refere-se
à sua utilização para todo o ano calendário em análise.
RECEITA
BRUTA
PARA
FINS
DE
RATEIO
PROPORCIONAL.
INCLUSÃO DA RECEITA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária define o conceito de receita bruta para fins de rateio
proporcional relativamente à apuração de crédito da CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP de maneira a impor limitação à inclusão da receita com venda de
ativo imobilizado na receita bruta sujeita à incidência da contribuição.
ATO COOPERATIVO. RELAÇÃO COM O OBJETO SOCIAL DA
COOPERATIVA. OUTRAS RECEITAS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO.
O ato cooperativo, para ser tratado como tal, deve guardar relação com o objeto
social da cooperativa. Demais receitas, que não guardam relação com o ato
cooperativo, devem ser incluídas na apuração da base de cálculo da
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP por não estarem isentas de sua
incidência.
CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS À
REVENDA. RATEIO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos apurados pela aquisição de bens destinados à revenda destinam-se
ao abatimento das contribuições apuradas em decorrência da receita desta
revenda e devem ser a ela apropriados diretamente.
RATEIO
DOS
CRÉDITOS
VINCULADOS
A
RECEITA
NÃO
TRIBUTADA.
A Solução de Divergência no. 3-Cosit, de 2016 permite que sejam ser incluídas
no cálculo da “relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.913087/2011-35
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

incidência não-cumulativa e a receita bruta total”, mesmo que tais operações
estejam submetidas a alíquota zero, contudo trata-se de uma possibilidade e
não uma obrigação.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
incide correção monetária somente quando verificar-se resistência ilegítima por
parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente
escritural; assim, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.767.945/PR,
julgado em sede de recursos repetitivos, há resistência ilegítima após 360 dias
contados da data do pedido de ressarcimento, configurando-se a partir de então
a mora da Fazenda Pública.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário em relação aos créditos vinculados exclusivamente a
receita não tributada/alíquota zero. E, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para aplicação da correção monetária dos créditos após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco. Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino
de Morais que negava provimento ao recurso voluntário nesse ponto. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
009.889, de 23 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo 10120.913080/2011-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao
Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo ao pedido de ressarcimento transmitido para pleitear ressarcimento de crédito
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não cumulativa - mercado interno.
Por meio do Despacho Decisório, a autoridade tributária deferiu parcialmente o
pedido de restituição/ressarcimento, conforme com base em documento Relatório de Auditoria
do Crédito, que fundamentou o referido Despacho Decisório.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento julgou improcedente, conforme trecho da Ementa:
RATEIO
PROPORCIONAL.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
VINCULADOS
AO
TIPO
DE
RECEITA.
UNIFORMIDADE.
A adoção de critério de rateio dos créditos comuns por vinculação
ao tipo de receita está em consonância com a legislação e os
entendimentos da RFB sobre o tema. O requisito de uniformidade
da aplicação do critério adotado refere-se à sua utilização para todo
o ano calendário em análise.
RECEITA BRUTA PARA FINS DE RATEIO PROPORCIONAL.
INCLUSÃO DA RECEITA COM VENDA DE ATIVO
IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária define o conceito de receita bruta para fins
de rateio proporcional relativamente à apuração de crédito da
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP de maneira a impor
limitação à inclusão da receita com venda de ativo imobilizado na
receita bruta sujeita à incidência da contribuição.
ATO COOPERATIVO. RELAÇÃO COM O OBJETO SOCIAL
DA COOPERATIVA. OUTRAS RECEITAS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO.
O ato cooperativo, para ser tratado como tal, deve guardar relação
com o objeto social da cooperativa. Demais receitas, que não
guardam relação com o ato cooperativo, devem ser incluídas na
apuração da base de cálculo da CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP por não estarem isentas de sua incidência.
CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS À REVENDA. RATEIO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos apurados pela aquisição de bens destinados à revenda
destinam-se ao abatimento das contribuições apuradas em
decorrência da receita desta revenda e devem ser a ela apropriados
diretamente.
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. CRÉDITO DECORRENTE
DE
VENDA
EFETUADA
COM
SUSPENSÃO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado às pessoas jurídicas, inclusive às cooperativas de
produção agropecuária, o aproveitamento de crédito em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal para alimentação humana ou animal, por ser
mandamento decorrente de norma posterior e específica em relação
à outra norma, anterior e mais abrangente.
(...)
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, objetos
de ressarcimento, não ensejam atualização monetária ou incidência
de juros, por expressa determinação legal.
(...)
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO VINCULAÇÃO.
A doutrina trazida ao processo não é texto normativo, não
ensejando, pois, subordinação administrativa. A jurisprudência
judicial colacionada não possui legalmente eficácia normativa e
não constitui norma geral de direito tributário se desatendidos os
requisitos previstos na lei que disciplina o Processo Administrativo
Fiscal. As decisões administrativas não se constituem em normas
gerais, salvo quando da existência de súmula do CARF vinculando
a administração tributária federal.
Foi apresentado Recurso Voluntário, cujos questionamentos serão analisados
no voto.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido
Analisaremos cada um dos pontos constantes do Recurso Voluntário.
I.
PRELIMINARES
1.1 Das decisões Judicias e Administrativas
Consta do início do voto da decisão recorrida que:
Preliminarmente, esclareço que de acordo com a Portaria
MF no 341, de 2011, que disciplinou o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento, determina
que o julgador deve observar as normas legais e
regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112, de 1990),
bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) expresso em atos normativos, nestes não se
enquadrando julgados administrativos ou mesmo judiciários
que, a despeito de sua importante contribuição para o
entendimento do Direito, não vinculam as decisões desta
Administração Tributária, ainda que, porventura, guardem
relação com a matéria em apreço. Com exceção da
jurisprudência vinculante, termos previstos no §6o do art.
26-A do Decreto no 70.235, de 1972, e das súmulas
vinculantes do CARF, assim entendidas as que foram
aprovadas como tais por ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
O julgador de primeira instância administrativa afirma que não está vinculado às
decisões judiciais não relacionadas ao caso concreto ou sem efeitos erga omnes. Na
verdade, trata-se de um introito de caráter meramente informativo, pois é próprio do
Direito que o contencioso administrativo esteja absolutamente adstrito a algumas
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

decisões judicias - como as decisões do STF sobre matéria na sistemática da
repercussão geral- e não esteja subordinado a outras - sem efeitos gerais ou não
relacionadas à lide em julgamento (exempli gratia, o REsp no 1.035.847, mencionado
pela Recorrente).
A Recorrente traz essa questão em sua preliminar, mas esse ponto não merece maiores
aprofundamentos. O julgador administrativo deve seguir a legislação, bem como as
decisões judiciais concernentes à lide e assim o fez no presente p.
Portanto, proponho negar provimento ao Recurso Voluntário nesta preliminar.

1.2
Do Onus Probandi
Alega a Recorrente, ainda como preliminar, que esta comprovou seu direito ao respaldá-
lo em sua escrituração fiscal e contábil. Defende que seus registros são fundados em
documentos hábeis e idôneos e que seus créditos foram apropriados em conformidade
com os preceitos legais.
A Fiscalização não afastou a contabilidade da Recorrente, aceitou-a. No entanto,
entendeu que os créditos lançados não estavam em conformidade com a legislação.
Contudo, este ponto já configura mérito, que será analisado nos itens seguintes.

II.
MÉRITO
2.1
Do método de determinação dos créditos - critérios de rateio para
segregação dos créditos aplicados comumente a mais de um tipo de receita
Segundo a Recorrente, ela identificou todos os insumos e despesas de produção que são
vinculados diretamente à receita não tributada no mercado interno, como é o caso, por
exemplo, das embalagens do leite UHT, e apropriou diretamente na coluna “Não
Tributadas no Mercado Interno”; o mesmo teria sido feito com os custos e despesas
vinculados à Receita Tributada.
Em relação aos custos e despesas de uso em comum (como a energia elétrica), houve
rateio proporcional à receita bruta auferida.
No entanto, assevera a Recorrente, a fiscalização teria inovado, criando critérios de
rateio diferentes para as diversas rubricas, e não teria considerado as vendas com
suspensão no cálculo da proporção da receita não tributada aplicada sobre os bens e
serviços utilizados como insumos de produção, distorcendo o cálculo da receita não
tributada em relação à receita bruta total.
Defende, a Recorrente, que os critérios de rateio devem ser uniformes e aplicados
consistentemente para todos os créditos sujeitos ao rateio.
O referido rateio está consignado no II do § 8 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela
Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, despesas
e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério
da pessoa jurídica, pelo método de:
(...)
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas
e encargos comuns a relação percentual existente entre a
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.(grifou-se)

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

A fiscalização conforme se pode verificar no Relatório de Auditoria do Crédito,
levantou, com base nas informações e documentos prestados pela Recorrente, os custos,
despesas e encargos comuns e procedeu ao rateio em termos percentuais com a receita
bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
O método de determinação dos créditos encontra-se descrito de forma minuciosa pela
Fiscalizção. A Fiscalização apresentou um resumo demonstrativo, minucioso e bastante
acurado.
Verifica-se, assim, que, em termos gerais, o critério de rateio adotado pela fiscalização
revela-se consistente, adequado, uniforme e em consonância com a legislação e com a
interpretação expressa nas Soluções de Consulta publicadas pela Receita Federal.
Nos itens seguintes, passamos à análise de questões mais específicas.

2.2 Da venda de bens do ativo permanente nas receitas não cumulativas
Defende, a Recorrente que as receitas de venda de ativo permanente, embora não façam
parte da base de cálculo, caracterizam-se como receita não cumulativa, e, por isso,
devem ser reintegradas ao cálculo da proporção para rateio dos créditos.
A fiscalização, contudo, teve outro entendimento. Desconsiderou do cálculo da
proporção entre as receitas tributadas por incidência não cumulativa da contribuição
social e a receita bruta por entender que a receita decorrente da venda de bens do ativo
permanente não compõe a receita bruta, com base no §3o do artigo 1o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002. Vejamos as disposições legais:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato
gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o
valor do faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este
artigo, as receitas:
(..)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda
de mercadorias em relação às quais a contribuição seja
exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária ;
(..)VI - não operacionais, decorrentes da venda de ativo
imobilizado.
(grifou-se)
Como se observou na decisão de piso, trata-se de situação de não incidência da
Contribuição para o PIS e da Cofins sobre a venda de bens do ativo imobilizado.
Dessarte, de forma correta, como se concluiu na decisão recorrida, a previsão para
manutenção de créditos em relação às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência das Contribuições para o PIS e da Cofins, prevista no
art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, não se aplica ao caso de receitas decorrentes da venda
de bem do ativo imobilizado, pois não há necessariamente créditos vinculados a tais
receitas.
Transcrevemos as conclusões da decisão recorrida, com as quais assentimos:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

As receitas decorrentes da venda de bens do ativo
imobilizado, por tratar-se de receitas não operacionais,
apesar de esta terminologia não ser mais empregada na
contabilidade atual, são, deste modo, não usuais e, ainda
assim, o crédito decorrente da amortização ou depreciação
destes bens permanece sendo apurado, mesmo que não
ocorra nenhuma venda de bem de ativo imobilizado quando
da apuração do crédito.
Deste modo, incluir tais receitas na receita bruta total para
fins de rateio entre as receitas tributadas no regime não
cumulativo e não tributadas geraria distorções nas
proporções calculadas, uma vez que, por exemplo, a
amortização/depreciação
é
apurada
mensalmente,
independentemente de ter havido receita decorrente da
venda dos bens em questão.
Ademais, saliente-se que a Lei no 11.033, de 2004, por meio
da qual o mencionado art. 17 foi inserido no ordenamento
jurídico nacional refere-se a um regime tributário especial
para incentivo ao investimento, no caso, modernização e
ampliação da estrutura portuária nacional. Trata-se, pois
de um regime de exceção à regra geral.
A regra aplicada ao caso, desde a origem do regime de
incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS e da
Cofins, instituído respectivamente pela Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é a de apuração de créditos relativos às
despesas com depreciação e amortização de bens
incorporados ao ativo imobilizado.
Por seu turno, a regra, também desde a origem do regime
de incidência não cumulativa, é a de a receita decorrente
da venda de bens do ativo permanente, atualmente
denominado "não circulante", não integrar as bases de
cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins. Repise-se,
a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente
não foi e não é objeto de incidência da Contribuição para
o PIS e da Cofins.
Assim, propomos manter, por seus próprios fundamentos, o entendimento da decisão a
quo de que as receitas decorrentes da venda de bem do ativo imobilizado não podem ser
incluídas no cômputo da receita bruta para finalidade de rateio de créditos comuns a
mais de um tipo de receita (tributada ou não tributada).
Dessa forma, cumpre negar provimento ao Recurso Voluntário neste item.

2.3 Do Ato Cooperativo e dos bens para revenda
Com base em doutrina e jurisprudência que colaciona, a Recorrente defende que as
operações com os cooperados não configuram hipótese de incidência das contribuições
para o PIS e COFINS e devem ser consideradas como operação não tributada no cálculo
da proporção para o rateio de que trata o inciso II do § 8 do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002.
Contudo, a fiscalização teve outra interpretação: desconsiderou como ato cooperativo a
revenda de mercadorias adquiridas para revenda. Conforme planilhas que constam do
processo no. 10120.913068/2011-17 (fls. 547/977), julgado conjuntamente nesta sessão,
esses bens revendidos eram notoriamente não relacionados às atividades típicas da
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

Recorrente (cooperativa de produção de leite), eram mercadorias necessárias para o
desempenho das atividades comerciais dos cooperados.
Mister analisar o artigo 11 da Instrução Normativa SRF no 635, de 2006, que elenca as
exclusões admitidas da base de cálculo das contribuições em pauta. . Reproduzimos
trecho que nos interessa especificamente:
Art. 6o A base de cálculo da Contribuição para PIS/Pasep e
da Cofins é o faturamento, que corresponde à receita bruta,
assim entendida a totalidade das receitas auferidas pelas
sociedades cooperativas, independentemente da atividade
por elas exercidas e da classificação contábil adotada para
a escrituração das receitas.
(...)
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas sociedades
cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada,
além do disposto no art. 9o, pela:
(...)
II -exclusão das receitas de venda de bens e mercadorias
ao associado;
(...)
§ 1o Para os fins do disposto no inciso I do caput:
I
-na
comercialização
de
produtos
agropecuários
realizados a prazo, assim como aqueles produtos ainda não
adquiridos do associado, a cooperativa poderá excluir da
receita bruta mensal o valor correspondente ao repasse a
ser efetuado ao associado; e, II -os adiantamentos
efetuados aos associados, relativos à produção entregue,
somente poderão ser excluídos quando da comercialização
dos referidos produtos.
§ 2o Para os fins do disposto no inciso II do caput, a
exclusão alcançará somente as receitas decorrentes da
venda de bens e mercadorias vinculadas diretamente à
atividade econômica desenvolvida pelo associado e que
seja objeto da cooperativa, e serão contabilizadas
destacadamente pela cooperativa, sujeitas à comprovação
mediante
documentação
hábil
e
idônea,
com
a
identificação do associado, do valor da operação, da
espécie e quantidade dos bens ou mercadorias vendidos.
(grifou-se)
§ 3o As exclusões previstas nos incisos II a IV do caput:
(...).

Consultando a lista de bens revendidos constante da planilha mencionada, encontramos
os seguintes:

absorvente feminino,

achocolado,

açúcar, adoçante,

água oxigenada,

algodão,
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35


Ajinomoto,

aguardente de cana,

amaciante de carne,

aveia Quaker,

balas,

batata,

biscoitos,

borracha,

linguiça de porco,

sorvetes,

cafés,

caldo de carne,

caninha (bebida alcóolica),

canetas,

chocolates,

fraldas,

gelatina,

geleias,

goiabada,

macarrão,

iogurtes,

leite em pó,

água,

ovomaltine,

palmito,

panela de pressão,

pães,

requeijão,

peixe congelado,

almôndegas,

carne de frango,

hamburger,

pizzas,

pratos,

pregos,

ervilha,

régua,

amendoim,
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35


forma de assar,

sal,

salgados,

sandálias havaianas,

temperos,

pipoca,

pimenta,

óleo de soja,

sopa,

sucos,

vinhos variados,

whiskies e outras bebidas alcóolicas,

sabão,

cadernos,

leite de coco, ovos,

massa para pastel,

cereais, lençóis, vela,

margarina,

marrom glace, óleo de peroba,

farinhas,

aguardentes ,
e muitos outros, a lista é muito extensa.
Cumpre lembrar que, conforme a própria Recorrente, uma cooperativa de produtores de
leite, informa em seu Recurso Voluntário “Na consecução de seus objetivos a
Recorrente industrializa e comercializa produtos de origem animal e vegetal”.
Assim, é realmente muito difícil sustentar que as mercadorias elencadas estão
“vinculadas diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja
objeto da cooperativa, e serão contabilizadas destacadamente pela cooperativa, sujeitas
à comprovação mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do
associado, do valor da operação, da espécie e quantidade dos bens ou mercadorias
vendidos”, como exige a legislação.
Tanto tal argumentação é complicada, que não há no Recurso Voluntário qualquer
menção aos bens e à comprovação de que estão vinculados diretamente atividade
econômica desenvolvida pelos produtores de leite e que seja objeto da cooperativa.
Nesse contexto, proponho negar provimento ao Recurso Voluntário nesta matéria.

2.4
Do Rateio Indevido dos Créditos Vinculados Exclusivamente a Receita Não
Tributada – Alíquota Zero
A Recorrente afirma que identificou corretamente os custos e despesas vinculados
exclusivamente à receita tributada (CST 50), os custos e despesas vinculados
exclusivamente à receita não tributada (CST 51) e os custos e despesas que são de uso
comum (CST 53) e que tais informações constavam de forma detalhada nos arquivos
digitais fornecidos ao auditor fiscal.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

Dessa forma, a Recorrente, segundo informa, identificou como custos e despesas
vinculados exclusivamente à receita não tributada, somente os itens empregados
diretamente nas operações do leite industrializado, UHT ou pasteurizado sujeitos a
alíquota zero, em nenhum momento foram considerados como exclusivos os custos
vinculados às receitas com suspensão.
A Fiscalização entendeu que as Receitas de Revenda de Produtos Monofásicos
Tributados à Alíquota Zero e as Receitas com Suspensão da Contribuição foram
contadas no cálculo do rateio relativo às despesas relacionadas nas Linhas 04 a 11 e 13
da Ficha 12a, pelo fato de estas despesas serem consideradas comuns também aos bens
para revenda com tributação monofásica à alíquota zero e às vendas com suspensão da
contribuição.
Na decisão recorrida, optou-se por manter o rateio da fiscalização porque se tratavam de
despesas comuns, que deveriam ser incluídas na receita bruta da não cumulatividade
para finalidade de cálculo do rateio dos créditos comuns e também porque a SD no 3-
Cosit, de 2016 determina que as receitas sujeitas à incidência monofásica, ainda que
tributadas à alíquota zero, podem ser incluídas na receita bruta com a finalidade de
cálculo do rateio. Segundo os julgadores a quo, este entendimento pode também ser
aplicado às receitas com suspensão.
Neste ponto, entendemos que assiste razão à Recorrente por duas motivos:


a Recorrente segregou os custos e despesas vinculados exclusivamente a
receita tributada (CST 50), os custos e despesas vinculados exclusivamente a
receita não tributada (CST 51);

a SD no 3-Cosit, de 2016 permite que sejam ser incluídas no cálculo da
“relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total”, mesmo que tais operações estejam submetidas
a alíquota zero; trata-se de um “podem”, uma opção disponível para o
contribuinte, não uma obrigação.
Dessarte, proponho dar provimento ao Recurso Voluntário em relação aos créditos
Vinculados exclusivamente a receita não tributada/alíquota zero.

2.5 Do direito ao ressarcimento dos créditos vinculados a saída com suspensão
No que toca ao direito ao ressarcimento dos créditos vinculados à saída com suspensão,
a Recorrente repete as alegações constantes da Manifestação de conformidade, sem
considerar que, na decisão a quo, foi explicada a evolução legislativa, a base legal
vigente e também a regulamentação em instrução normativa que respaldam o
posicionamento da fiscalização.
Considerando que o entendimento da decisão recorrida está perfeito e não foi
questionado pela Recorrente, adotamo-lo integralmente, pelos seus próprios
fundamentos, e o reproduzimos:
A
interessada
rebate
alegando
ser
infundado
o
entendimento de que as saídas com suspensão impedem o
aproveitamento de créditos a elas vinculados.
A interessada alega ter direito a manter e utilizar os
créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins vinculados
às vendas efetuadas com suspensão, pois, conforme afirma,
o fundamento legal no qual se baseia a autoridade
tributária foi tacitamente revogado pelo art. 17 da Lei
11.033, de 2004, por ser norma posterior e específica
àquela utilizada pela autoridade fiscalizadora.
A verdade é que o dispositivo legal sob o qual a autoridade
tributária fundamenta sua decisão, a saber: inciso II do §4o
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, possui redação dada
pela Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, posterior,
portanto, à Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
Ademais, o teor do art. 8o da Lei no 10.925, com a redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004, é mais específico que o
do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. Para melhor elucidar
a análise, transcrevemos o art. 8o da Lei no 10.925, de
2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 09.01,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00,
18.01,
18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos
de cooperado pessoa física.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02,
03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00,
18.01,
18.03,
1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da
NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.(Redação dada pela Lei no
11.051,
de
2004)(Vigência)(Vide Lei no 12.058, de 2009)(Vide Lei no
12.350, de 2010)(Vide Medida Provisória no 545, de 2011)
(Vide Lei no 12.599, de 2012)(Vide Medida Provisória no
582, de 2012)(Vide Medida Provisória no 609, de 2013
(Vide Medida Provisória no 609, de 2013(Vide Lei no
12.839, de 2013)(Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de
secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

in natura de origem vegetal, classificados nos códigos
09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;(Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos
in natura de origem vegetal classificados nos códigos
09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM);(Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de
leite in natura; e III - pessoa jurídica e cooperativa que
exerçam atividades agropecuárias.
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária.(Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
§ 2oO direito ao crédito presumido de que tratam o caput e
o § 1odeste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou
recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o
disposto no§ 4odo art. 3odas Leis nos10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3oO montante do crédito a que se referem o caput e o §
1odeste artigo será determinado mediante aplicação, sobre o
valor
das
mencionadas
aquisições,
de
alíquota
correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582, de
2012)(Vide Medida Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no
12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2odas
Leis nos10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29
de dezembro de 2003, para os produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras
ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e(Vide Lei
no 13.137, de 2015)(Vigência)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2oda
Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 2oda
Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto
leite in natura, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e
as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18;(Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art.
2odas Leis nos10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos.
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833,
de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus derivados
classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

e(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado
pela Lei no 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art.
2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput
do art. 2oda Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de
2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, regularmente habilitada, provisória
ou definitivamente, perante o Poder Executivo na forma do
art. 9o-A;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art.
2oda Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput
do art. 2oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, não habilitada perante o Poder Executivo na
forma do art. 9o-A.(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos
I a III do § 1odeste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas
com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput
deste artigo.
§ 5oRelativamente ao crédito presumido de que tratam o
caput e o § 1odeste artigo, o valor das aquisições não
poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6oPara os efeitos do caput deste artigo, considera-se
produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial.(Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)(Revogado pela Medida Provisória no 545, de
2011)(Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7oO disposto no § 6odeste artigo aplica-se também às
cooperativas
que
exerçam
as
atividades
nele
previstas.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)(Revogado
pela Medida Provisória no 545, de 2011)(Revogado pela Lei
no 12.599, de 2012).
§8oÉ vedado às pessoas jurídicas referidas no caput o
aproveitamento do crédito presumido de que trata este
artigo quando o bem for empregado em produtos sobre os
quais não incidam a Contribuição para o PIS/PASEP e a
COFINS, ou que estejam sujeitos a isenção, alíquota zero
ou suspensão da exigência dessas contribuições.(Incluído
pela Medida Provisória no 552, de 2011)(Vide Decreto
Legislativo no 247, de 2012)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

§9oO disposto no § 8onão se aplica às exportações de
mercadorias
para
o
exterior.(Incluído
pela
Medida
Provisória no 556, de 2011)(Produção de efeito)Sem
eficácia § 10. Para efeito de interpretação do inciso I do §
3o, o direito ao crédito na alíquota de 60% (sessenta por
cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali
referidos.(Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
A autoridade tributária acrescenta, ainda, o disposto no
art. 34 da Instrução Normativa SRF no 635, de 2006, pelo
qual a RFB afirma claramente que as vendas de leite in
natura a granel, efetuadas por cooperativas de produção
agropecuária, com incidência suspensa das contribuições
sociais em estudo, não permite o desconto dos créditos a
estas vinculados. Ao ensejo:
Art. 34 A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins fica suspensa em relação às receitas auferidas por
sociedade
cooperativa
de
produção
agropecuária
decorrentes da venda de:
(..)II - leite in natura a granel, quando a cooperativa exercer
cumulativamente as atividades de transporte e resfriamento
do produto;
(..)§4o Os custos, despesas e encargos vinculados às
receitas das vendas efetuadas com a suspensão prevista
no caput, não geram direito ao desconto de créditos por
parte da cooperativa de produção.
Resta clara, portanto, a vedação às cooperativas de
produção agropecuária do aproveitamento de crédito em
relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão, por
ser mandamento decorrente de norma posterior e
específica em relação à outra norma, anterior e mais
abrangente.
Vale destacar que não são todas as vendas de leite in
natura que impedem o desconto de créditos, mas apenas
aquelas efetuadas com suspensão da incidência da
Contribuição para o PIS e da Cofins. Nesse sentido, a
própria autoridade tributária, como transcrito a seguir,
diferencia as vendas de leite in natura com suspensão do
total de venda de leite in natura:
33. Assim, os estornos foram calculados, com base nas
informações fornecidas pelos arquivos digitais de notas
fiscais de saída apresentados à auditoria, a partir dos
percentuais de venda do leite in natura com suspensão da
contribuição sobre o total de venda de leite in natura:

Dessa forma, propõe-se negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

2.6 Das alíquotas aplicadas no cálculo dos créditos a estornar vinculados a receita
de vendas com suspensão
Neste ponto, a Recorrente novamente repete as constantes da Manifestação de
Inconformidade, sem se ater ao conteúdo da decisão recorrida.
Os julgadores a quo entenderam que
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

A interessada afirma que apurou créditos referentes às suas
vendas com suspensão de incidência da Contribuição para
o PIS e da Cofins pela aplicação equivalente a 60% das
alíquotas de 1,65% e 7,6% respectivamente. Alega, então,
que a autoridade tributária, todavia, efetuou o entorno pela
aplicação das alíquotas integrais.
Todavia, de fato, da análise da documentação elaborada
pela autoridade tributária o que se verifica é uma completa
reapuração de ofício da Contribuição para o PIS e da
Cofins. Verificamos, nesta reapuração, que não houve
cálculo de crédito referente a vendas de leite in natura com
suspensão da incidência das referidas contribuições
sociais, portanto, não houve efetivo estorno de créditos,
mas, repise-se, uma nova apuração.
Não procede, deste modo, o alegado pela manifestante.
Compulsando os autos, verifica-se que realmente houve uma reapuração de ofício,
conforme se concluiu na DRJ, e, portanto, não assiste razão à Recorrente neste ponto.
Assim, tendo em conta a retidão da decisão de piso e que esta não foi questionada no
Recurso Voluntário, propõe-se mantê-la integralmente.

2.7 Do cálculo das exclusões - o valor repassado aos associados e de custo agregado
Mais uma vez, a Recorrente retoma alegações constantes da Manifestação de
Inconformidade, sem questionar o conteúdo da decisão da DRJ. Os termos constantes
da decisão recorrida esclarecem de modo absolutamente satisfatório esta questão:

A interessada alega que a soma das revendas realizadas
para cooperados, efetuada após os ajustes feitos pelo
auditor fiscal, fecha exatamente com o valor por ele
excluído da base de cálculo das contribuições, deste modo,
a contribuinte alega ficar evidente que a autoridade
tributária não considerou no cálculo das exclusões, os
valores repassados aos associados e o custo agregado aos
produtos dos associados.
No parágrafo 41 do Relatório de Auditoria, podemos
verificar que o auditor-fiscal considera como receita de
venda, no caso em apreço, o somatório das notas fiscais de
vendas de mercadorias, reincluindo na base de cálculo
aquelas que não guardam relação com o ato cooperativo.
Está correta a autoridade tributária, uma vez que a base de
cálculo das contribuições sociais em apreço é a receita
bruta, no caso, da venda de mercadorias aos próprios
cooperados, nos termos dos art. 1o, §2o, das Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003, tendo em conta que se refere
a ato não cooperativo.
Dessa forma, adotamos o entendimento da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, negando provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

2.8 Das exclusões da base de cálculo - desconsideração do valor repassado aos
associados e de custo agregado
A interessada afirma que a autoridade tributária excluiu indevidamente da base de
cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins a venda de certas mercadorias por não
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

guardarem relação com o ato cooperativo; argumenta que a fiscalização desprezou o
fato dela ser uma sociedade cooperativa.
No entanto, consignou-se na decisão de piso que se trata dos mesmos bens considerados
no item 2.3 deste voto, ou seja, foram vendidos aos associados chocolates, bebidas
alcólicas, comidas, absorvente feminino etc.
A Recorrente não fez nenhuma menção a tais bens.
Dessa forma, em relação a este item, cabe manter a mesma conclusão do item 2.3: negar
provimento ao Recurso Voluntário porque as mercadorias vendidas não estão
vinculadas diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e nem ao
objeto da cooperativa de produtores de leite, ou seja, não guardarem relação com o ato
cooperativo.

2.9 Do direito à correção monetária
Defende a Recorrente que é seu direito ter seus créditos da contribuição para o PIS e da
COFINS corrigidos monetariamente a partir da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento até a data da sua efetiva utilização. Informa que a matéria já foi decidida
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo, que reconheceu o
direito à correção monetária sobre os créditos de IPI, PIS e COFINS objeto de
ressarcimento (REsp no 1.035.847), determinando a incidência da SELIC a partir da
data do protocolo dos pedidos de ressarcimento (Embargos de Divergência em Agravo
no 1.220.942) até a efetiva utilização (ressarcimento ou compensação).
Nesse ponto, adoto entendimento que surgiu do aprofundamento e da discussão do tema
durantes as sessões nesta turma, considerando também a jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste CARF.
Mister, inicialmente, esclarecer alguns pontos, pois, especificamente para PIS e
COFINS, este E. CARF editou uma súmula que afasta a aplicação de correção
monetária ou juros aos pedidos de ressarcimento:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833,
de 2003.
Peço vênia para transcrever os dispositivos mencionados na súmula acima:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4odo
art. 3o, do art. 4oe dos §§ 1oe 2odo art. 6o, bem como do §
2oe inciso II do § 4oe § 5odo art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os
respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa de que trata aLei no10.637, de 30 de dezembro
de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
Contudo, referidos dispositivos têm aplicação apenas para os créditos escriturais do
regime não cumulativo, utilizados para deduzir do PIS e da COFINS devidos pela
incidência dos tributos em cada período de apuração.
Enquanto no regime da não cumulatividade, os créditos não podem ter correção
monetária, já que não há mora da Fazenda. Dispositivo semelhante não existe para o IPI
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

e gerou uma questão judicial até ser pacificada pelo REsp 1.035.847/RS, no sentido de
que a correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
No entanto, uma vez acumulados os créditos de IPI e formulado o pedido de
ressarcimento, o obstáculo da Fazenda Pública representa a mora, sendo devida a
aplicação da correção monetária, conforme entendimento firmado na Súmula STJ 411:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco
Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para os créditos não
cumulativos do PIS e da COFINS, em sede de recursos repetitivos, no REsp no
1.767.945/PR, relator ministro Sérgio Kukina, tendo sido fixada a seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária
de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
(grifei)
Utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.461.607/SC quando foi conferido o
direito de aplicação da SELIC para créditos escriturais de PIS e COFINS após escoado
o prazo de 360 dias para a Fazenda responder o pedido de ressarcimento. O voto ainda
transcreve diversos outros julgamentos do STJ conferindo o direito aos juros e correção
monetária para créditos de PIS e COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da
Lei n. 11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de
IPI, aplicando a Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim, a partir de
quando a correção monetária e juros são aplicados: se do protocolo do pedido de
ressarcimento (Min. Mauro Campbell e Min. Regina Helena Costa) ou após transcorrido
os 360 dias, restando vencedor o entendimento pelos 360: "Com a devida vênia, tenho
que esperar o transcurso do prazo de 360 dias não equivale a equiparar a correção
monetária a uma sanção, mas sim conceder prazo razoável ao fisco para averiguar se o
pedido de ressarcimento protocolado vai ser confirmado ou rejeitado."
Consta do voto uma discussão sobre os artigos 13 e 15, VI, da Lei n. 10.833/2003 retro
transcritos, inclusive mencionando a Súmula CARF n. 125, para contextualizar que os
créditos escriturais do regime da não cumulatividade não podem sofrer correção
monetária. No entanto, uma vez acumulados os créditos, como admitido pelo art. 6o, I, §
2o, da Lei 10.833/2003, e o contribuinte formula um pedido de ressarcimento, deve-se
aplicar o artigo 14 da Lei n. 11.457/2007. Peço vênia para transcrever alguns trechos do
voto:
Assim, considerando que o STJ já havia decidido que: (I)
os créditos decorrentes do princípio da não cumulatividade
possuem natureza escritural; (II) essa natureza só pode ser
desconfigurada acaso seja comprovada a resistência
ilegítima do fisco; e (III) o prazo de que dispõe a Fazenda
Nacional
para
analisar
os
pleitos
de
compensação/ressarcimento de créditos é 360 dias,
começou a aportar ao Judiciário a seguinte questão: qual o
marco inicial para eventual incidência de correção
monetária nos pleitos de compensação/ressarcimento
formulados pelos contribuintes: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no
art. 24 da Lei n. 11.457/2007?
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

[...]
Foi então que essa questão controvertida foi novamente
submetida à Primeira Seção deste STJ, pelo julgamento do
EREsp 1.461.607/SC, tendo se sagrado vencedor o
entendimento de que "o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito de PIS/COFINS não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco".
[...]
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a
presente controvérsia cinge-se à "Definição do termo
inicial
da
incidência
de
correção
monetária
no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do
protocolo do requerimento administrativo do contribuinte
ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias
previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
Debatido artigo legal tem a seguinte redação:
Art. 24 da Lei 11.457/2007. É obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições,
defesas
ou
recursos
administrativos
do
contribuinte.
[...]
Com efeito, a regra é que no regime de não
cumulatividade os créditos gerados por referidos tributos
são escriturais e, dessa forma, não resultam em dívida do
fisco com o contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003,
que versa sobre a COFINS: "O valor dos créditos apurados
de acordo com este artigo não constitui receita bruta da
pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor
devido da contribuição." (vide ainda o art. 15, II, dessa
mesma lei: "Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP
não cumulativa de que trata a Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, o disposto: [...] II - nos incisos VI, VII e
IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;").
Ratificando
essa
previsão
legal,
o
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF editou o
Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas, não incide correção monetária ou juros,
nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003."
...
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso
sim, a existência de vedação legal à atualização monetária
ou incidência de juros sobre os valores decorrentes do
referido aproveitamento de crédito - seja qual for a
modalidade
escolhida
pelo
contribuinte:
dedução,
compensação com outros tributos ou ressarcimento em
dinheiro. Convém ainda relembrar que a própria Corte
Constitucional foi quem definiu que a correção monetária
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

não
integra
o
núcleo
constitucional
da
não
cumulatividade dos tributos, sendo eventual possibilidade
de atualização de crédito escritural da competência
discricionária do legislador infraconstitucional.
...
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a
regra é a impossibilidade de correção monetária do crédito
escritural.
...
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste
STJ compreende pela desnaturação do crédito escritural
e,
consequentemente,
pela
possibilidade
de
sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência
injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do
crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de o
contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu
direito ao creditamento (o que acontecia com certa
frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de
360 dias de que dispõe o fisco para responder ao
contribuinte sem qualquer manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente quando
caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no
caso, o transcurso do prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo sem apreciação pelo Fisco. (grifei)
A tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida em que o artigo 24
da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo específico, como o IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do
art. 1.036 do CPC/2015, este relator propõe a fixação da
seguinte tese em repetitivo, sem necessidade da modulação
de que trata o art. 927, § 3o, do mesmo Codex: "O termo
inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, teve seu acórdão
publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020, ou seja, após a
Súmula CARF n. 125.
Com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça
na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser obrigatoriamente reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme determina o
art. 62, § 2o, do Regimento Interno.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária
ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Assim, resistência ilegítima resta configurada após 360 dias contados da data do pedido
de ressarcimento, configurando a partir de então a mora da Fazenda Pública, nos termos
do que decido pelo STJ.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-009.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913087/2011-35

Portanto, cumpre dar parcial provimento ao Recurso Voluntário neste item.

Diante do exposto, proponho dar provimento parcial ao recurso voluntário em relação
aos créditos vinculados exclusivamente a receita não tributada/alíquota zero, bem como
para a aplicação da correção monetária dos créditos após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário em relação aos créditos vinculados exclusivamente a receita não
tributada/alíquota zero e para aplicação da correção monetária dos créditos após escoado o prazo
de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital